Tribunal: TJES
Processo: 5024982-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024982-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE LENZI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5024982-84.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE LENZI

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO KIT GÁS”. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS E IMAGEM DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado sem anuência do consumidor, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A parte autora sustenta ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do kit gás”, em que terceiros capturaram sua imagem sob o pretexto de auxílio para aquisição de botijão de gás e, posteriormente, utilizaram os dados para contratar empréstimo consignado.

3. A instituição financeira recorre alegando validade da contratação digital, ausência de falha na prestação do serviço e excesso no valor da indenização fixada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação de empréstimo consignado mediante utilização fraudulenta de dados e imagem do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (ii) se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da fraude e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC diante da hipossuficiência do consumidor e da natureza do serviço prestado pela instituição financeira.

6. Conjunto probatório que demonstra a ocorrência de fraude. Contratação realizada mediante simples captura de selfie, com divergência entre o número telefônico registrado no contrato e aquele efetivamente utilizado pelo consumidor.

7. Circunstâncias que indicam utilização indevida da imagem e dos dados pessoais do consumidor por terceiros, em prática conhecida como “golpe do kit gás”, que resultou na formalização fraudulenta de empréstimo consignado.

8. Instituição financeira que não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de verificação de identidade e prevenção de fraudes. Incidência da teoria do risco do empreendimento e caracterização de fortuito interno.

9. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços financeiros pelos danos decorrentes de fraude viabilizada por falha na segurança da operação.

10. Danos morais configurados diante do comprometimento indevido de benefício previdenciário e da angústia experimentada pelo consumidor. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório.

11. Inviável a compensação de valores, pois o montante liberado pela instituição financeira foi depositado em conta diversa da titularidade do consumidor.

12. Multa diária fixada para cumprimento da obrigação de cancelar o contrato e cessar descontos que não se mostra abusiva, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida.

13. Juros de mora que devem observar a taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do CC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo consignado mediante utilização fraudulenta de dados e imagem do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A fraude praticada por terceiros, quando viabilizada por deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira, configura fortuito interno e não afasta o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar proporcional e razoável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente de Ação Ordinária ajuizada por
JOSE LENZI
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, na qual afirma que foi vítima de uma fraude que resultou na contratação de empréstimos consignados em seu nome sem qualquer autorização ou conhecimento.

Assevera que recebeu e clicou em um Iink referente a um suposto "auxílio gás", porém afirma não ter fornecido dados pessoais na ocasião. Cerca de quinze dias após o clique no link, uma mulher se apresentou na sua residência identificando-se como "Viviane", uma suposta assistente social da prefeitura. A golpista informou que estava ali para tratar do benefício e tirou sua foto (biometria facial). Alegando que a foto "não havia dado certo", a mesma mulher retornou à casa da vítima por diversas vezes.

Menciona que uma semana após a última visita, recebeu uma ligação de uma pessoa que alegou ser "chefe de Viviane", instruindo-o a comparecer a um cartório para realizar uma biometria. Dois dias depois, a suposta 'Viviane" retornou à sua casa e lhe entregou R$ 130,00 em espécie, afirmando que a segunda parcela seria paga quando o "cartão" ficasse pronto.

Aduz que desconfiado da situação, a sua filha realizou uma pesquisa e descobriu, para espanto de todos, que diversos empréstimos haviam sido contraídos em nome do requerente. Dentre as operações fraudulentas, destaca-se um empréstimo consignado junto ao Banco Requerido (BANCO C6) no valor de R$ 23.072,85, a ser pago em 96 parcelas de R$ 531,20.

Informa que a instituição requerida informou que o valor liberado (R$ 21.218,46) foi transferido para uma conta no Banco Nubank (Ag: 0001, Conta: 614500726-8), conta que desconhece e que foi aberta pelos fraudadores na mesma data do contrato (11/09/2025).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18508388) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGA-SE TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

Declarar a NULIDADE do Contrato de Empréstimo Consignado CCB Nº 90148424256, firmado entre as partes.

Condenar o Requerido, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., na obrigação de fazer consistente no CANCELAMENTO DEFINITIVO do Contrato de Empréstimo Consignado CCB Nº 90148424256, devendo, ainda, providenciar a cessação imediata de quaisquer descontos futuros das parcelas no benefício previdenciário do Requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condenar o Requerido a restituir à parte Requerente, na forma DOBRADA, o valor das parcelas eventualmente descontadas do benefício previdenciário do Requerente referentes ao Contrato CCB Nº 90148424256. O valor total a ser restituído será apurado em fase de liquidação de sentença e será acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES) a partir da data de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condenar o Requerido a pagar à parte Requerente, a título de DANO MORAL, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/ES a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (Art. 406, CC/02 c/c Art. 161, § 1º, CTN).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18508391), sustentando que os descontos impugnados pela parte autora são legítimos e encontram lastro nos empréstimos consignados por ele contratado, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, com a transferência do valor respectivo para conta corrente de sua titularidade, além da geolocalização do momento da contratação com o mesmo endereço indicado na inicial.

Menciona que não foi comprovada qualquer falha na prestação de serviços do réu ou má-fé, razão pela qual requer à reforma de sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, almeja à redução do
quantum
fixado pelos danos morais e a compensação dos valores disponibilizados.

Almeja que o próprio juízo expeça ofício ao INSS para determinar a suspensão dos descontos no benefício do autor ou que a multa diária fixada seja minorada por entender desproporcional ao valor da prestação mensal do empréstimo.

Por fim, requer a atualização de valores seja realizada somente com base na taxa SELIC, conforme disposto no art. 406 do Código Civil.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece parcial reforma
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte

recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora foi vítima do novo “Golpe do kit gás”. Uma quadrilha procura idosos, promete auxílio na compra de botijões de gás, registra selfies e realiza empréstimos fraudulentos. Tal fato foi noticiado no BU de ID 18507015.

Com a captura de imagens do autor, foi formalizado contratos de empréstimo consignado (acostado no ID 18507030), além da abertura de conta corrente em nome da parte autora sem seu consentimento no Banco Nubank.

Embora a princípio possa se pensar na validade da contratação digital, o que é comum nos

dias de hoje, chama a atenção que nos referidos contratos consta apenas a selfie do autor.

Contudo, além de apenas “constar” a referida informação, me causa estranheza que foi registrado como celular cadastrado o de no (27) 99976-7375, sendo que o número do autor disponibilizado para contato e que consta no registro policial é (27) 996481101.

O fato da geolocalização indicar que no momento da contratação constava o mesmo endereço do autor, não impede que cheguemos à conclusão de que o golpista que compareceu algumas vezes na casa do consumidor assim que capturou a imagem do requerente realizou o empréstimo fraudulento ainda na casa da vítima.

Com efeito, aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Neste sentido segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - "GOLPE DA CESTA BÁSICA" - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. CASO CONCRETO - Autora alegou que terceiros abriram conta junto ao Agibank, contrataram empréstimo, realizaram portabilidade de seu benefício previdenciário e pagamentos de boletos sem seu conhecimento - Sentença declarando a inexistência das relações e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. 2. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo por equiparação (artigo 17 do CDC)- Narrativa inicial verossímil e amparada na prova documental - Defesa genérica do requerido, que não adimpliu seu ônus probatório - Evidenciado que terceiros, de posse de dados pessoais da autora, lograram abrir conta e realizar uma série de transações em seu nome - Fraude que foi facilitada pela falta ou insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição bancária - Violação ao disposto na Resolução BCB 96/2021, acerca do controle de dados e verificação de identidade dos usuários, e na Resolução CMN 4968/2021, no tocante à identificação e prevenção de riscos e fraudes na atividade bancária - Responsabilidade objetiva - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Jurisprudência - Relações bem declaradas inexistentes - Solução mantida . 2. DANOS MATERIAIS - Restituição de valores em dobro - Aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC - Conduta do requerido que não configurou engano justificável e importou em violação à boa-fé objetiva - EAREsp 676.608/RS - Precedentes. 3. DANOS MORAIS - Autora teve seus dados pessoais e bancários utilizados na fraude, que apenas se concretizou por culpa "in vigilando" do banco - Sofrimento que extrapola o mero dissabor cotidiano - Grave intranquilidade vivenciada pela demandante, inclusive em razão do comprometimento de verba alimentar - Desvio produtivo também comprovado - Condenação do requerido ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade respeitados na hipótese, notadamente diante da gravidade e do alto grau de lesividade da conduta - Reforço do vetor preventivo dessa modalidade de condenação - Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001624920258260471 Porto Feliz, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 14/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI e XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART . 932 DO CPC). ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SIDO VÍTIMA DO GOLPE DA CESTA BÁSICA. ALTERAÇÃO DO BANCO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM SUA ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJ-BA - Recurso Inominado: 00025298520258050103, Relator: MARIA LUCIA COELHO MATOS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 03/07/2025)

Correta, assim, a declaração de nulidade do empréstimo consignado, bem como a responsabilização da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Com efeito, verifico a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro, além do fato de persistir na legalidade do negócio jurídico eivado de vício de ilegalidade, visto que proveniente de ação de estelionatários, enseja sua má-fé e o dever de indenizar.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, passo ao exame do
quantum indenizatório.

Para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento do recorrido e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica e servir para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Dessa forma, seguindo tais critérios, tem-se que a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, mostrando-se suficiente para compensar os danos suportados pela parte autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além disso, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Também não há que se falar em compensação de valores, visto que o depósito da quantia disponibilizada pela instituição financeira foi destinado em conta corrente cuja titularidade não é a do autor.

No que tange à multa diária para cumprimento da obrigação de cancelamento do contrato de empréstimo e cessação de descontos no benefício previdenciário do autor, não vislumbro abusividade na sua fixação. Primeiramente, o banco é o credor e titular do referido contrato, portanto, não há óbice que cumpra a determinação contida na decisão.

Outrossim, como instituição financeira, o
quantum
fixado pela multa não se mostra desarrazoado visto sua capacidade econômica e pelo fato de que a astreinte deve impingir ao devedor da obrigação o temor do não cumprimento. Ora, para não gerar sua incidência basta que cumpra o que foi determinado.

Por fim, assiste razão ao recorrente ao pretender que o índice que incidirá sobre os juros de mora seja apenas a Selic. O §1º, do art. 406 do CC, estipula que: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
”

Desta forma, discordando do juízo de origem, não é o caso de aplicação de 1% ao mês como índice dos juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os índices para correção monetária e juros de mora devem obedecer ao estipulado no art. 406, do CC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em face da parcial reforma da sentença.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)